Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-70.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DA OPERADORA - AÇODADA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, INCISO II DO CPC CONSIDERANDO QUE A DEVEDORA NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A SUA OBRIGAÇÃO – EFETUADO APENAS O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RESTANDO EM ABERTO O PAGAMENTO DE DESPESAS HAVIDAS COM O "HOME CARE" RECONHECIDAS PELO V. ACÓRDÃO TRANSITADO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DA OPERADORA - AÇODADA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, INCISO II DO CPC CONSIDERANDO QUE A DEVEDORA NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A SUA OBRIGAÇÃO – EFETUADO APENAS O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RESTANDO EM ABERTO O PAGAMENTO DE DESPESAS HAVIDAS COM O "HOME CARE" RECONHECIDAS PELO V. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO PROVIDO.